Tribunal: TJSP
Processo: 1027283-09.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos, no benefício previdenciário do autor, relativos a empréstimo consignado, cuja contratação foi por ele negada – Demonstração, pelo réu, de que o contrato foi firmado pelo autor junto ao Banco Pan, cedente do crédito – Não ficou evidenciada a prática, pelo banco réu, de

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos, no benefício previdenciário do autor, relativos a empréstimo consignado, cuja contratação foi por ele negada – Demonstração, pelo réu, de que o contrato foi firmado pelo autor junto ao Banco Pan, cedente do crédito – Não ficou evidenciada a prática, pelo banco réu, de qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 14.881,10, em prol dos advogados do réu, ficam majorados para 15% (quinze por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao apelante.
RECURSO IMPROVIDO.